Tribunal: TJDFT
Processo: 0738912-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ULITILIZAÇÃO DA FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplicação da causa especial de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, § 1o, CPB) está condicionada, unicamente, ao critério objetivo, suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, noite, período de maior vulnerabilidade para residências, veículos ou estabelecimentos comerciais, como na espécie; tendo o réu furtado os objetos da loja durante a madrugada, incide a causa especial de aumento, sendo indiferente se se trata de local habitado ou não, ou de haver pessoas ali repousando.
1.1. A despeito da técnica de redação legislativa utilizada no artigo 155 do Código Penal, de acordo com a reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer incompatibilidade entre a causa de aumento do repouso noturno e o furto qualificado.
2. A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. É o grau de censura da ação ou omissão do réu que deve ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta.
2.1. Além de não existir prova de que o réu tenha cometido outros furtos contra o mesmo estabelecimento comercial, a argumentação confunde-se com os institutos da reincidência e dos antecedentes, já utilizados para recrudescer a pena do apelante, de forma que tal fundamentação não se mostra idônea para valorar negativamente a culpabilidade, enquanto circunstância judicial.
3. Para a configuração dos maus antecedentes é aceitável a condenação definitiva por fato criminoso cometido anteriormente ao que está em julgamento, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior, desde que anterior à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso.
4. Condenações definitivas por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, não caracteriza a reincidência.
5. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
Recurso conhecido e parcialmente provido.